Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEI 6.194/74. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA 426, DO STJ.
1. As súmulas 580 e 426 do STJ consolidaram o entendimento jurisprudencial, afetado ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.483.620), de que a correção monetária deve incidir, desde o evento danoso, enquanto os juros moratórios fluem a partir da citação.
2. A sentença recorrida, ao determinar que os valores dos juros de mora devem incidir a partir do evento danoso diverge do entendimento sumulado pelo STJ, razão por que deve ser reformada.
3. Recurso conhecido e provido.